Tribunal: TJDFT
Processo: 0722403-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722403-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Antonia Justino da Silva Agravadas: Diovana Candida Rosa de Oliveira I.L.F.R. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto Antonia Justino da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0715516-04.2024.8.07.0003, assim redigida: “Indefiro a tutela provisória de urgência, visto que, como ressaltado pelo parquet, ao que tudo indica, a autora fora vítima de um crime perpetrado por um falsário desconhecido através do whatsapp, de modo que, não obstante tenham sido utilizadas contas bancárias em nome da menor I.L.F.R. e de DIOVANA, não se sabe, ainda, se essas pessoas participaram da infração, de modo a serem responsabilizadas diretamente pelo proveito do delito. Na verdade, há possibilidade de elas terem tido suas contas também fraudadas, o que de praxe nessa modalidade criminosa, para também serem utilizadas na prática delitiva e dificultarem o rastreio do dinheiro, o que deve ser melhor apurado em sede de processo criminal, tendo em vista o registro da ocorrência policial n. 1.879/2024 – 24 DP (ID 197423446). Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Caso a parte ré tenha domicílio eleitoral ou seja parceira para citação eletrônica, dou à presente decisão força de mandado para fins de citação via sistema. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem.” Em suas razões recursais (Id. 59773179) a agravante alega, em síntese, que efetuou duas transferências, no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para as contas bancárias mantidas pelas agravadas, aos 15 de maio de 2024, ao receber mensagens de terceiro que se passou por seu filho por meio de aplicativo eletrônico de mandagens. Acrescenta que somente após a transferência dos valores percebeu que se tratava de fraude perpetrada por terceiro, pois o interlocutor não era o seu filho. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio do valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) alusivo aos danos materiais e morais que alega ter experimentado, ou, subsidiariamente, o bloqueio da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente aos danos materiais, por meio do sistema Sisbajud na conta das agravadas. Pugna pelo subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A agravante está dispensada do recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso, em virtude da concessão da gratuidade de justiça na origem. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame a agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de bloqueio de valores por meio do Sisbajud, em virtude de ato ilícito perpetrada por terceiro. No caso, a recorrente alega que foi vítima de delito praticado por terceiro, que teria, por meio da prática de estelionato, se passado por seu filho, com o intuito de obter o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No entanto, os dados factuais trazidos aos autos não permitem constatar a participação das agravadas no ato ilícito cometido, uma vez que os seus dados podem ter sido obtidos e utilizados ilicitamente. . Assim, a despeito do teor das alegações articuladas pela agravante nota-se que o presente caso demanda a produção de provas e a instauração do contraditório, o que se afigura incompatível com o Juízo de cognição sumária próprio à antecipação da tutela recursal. Esse contexto denota, neste momento processual, a ausência de verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 4 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator